Tribunal: TJBA
Processo: 8000139-20.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000139-20.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RISIONILDE SOUZA SOARES Advogado(s): KENNEDY JOSE CARVALHO RAMOS (OAB:MG83685-A), NADSON LUCIO CARVALHO (OAB:MG157668-A) APELADO: ANA PAULA DOS SANTOS MOITINHO e outros (2) Advogado(s): ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA (OAB:BA53777-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE BENFEITORIAS E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Risionilde Souza Soares contra sentença que, em ação de manutenção de posse ajuizada em face de Ana Paula dos Santos Moitinho e Outros, julgou improcedente o pedido autoral e reconheceu a posse legítima dos réus sobre o imóvel objeto da lide, com base na ausência de comprovação da posse qualificada e de turbação ou esbulho. II. Questão em discussão 2. Consiste a discussão em aferir se a autora exercia posse qualificada sobre o imóvel, nos moldes do art. 561, do CPC e se houve ato de turbação ou esbulho praticado pelos réus, apto a justificar a proteção possessória pleiteada. III. Razões de decidir 3. A autora não comprovou posse qualificada, plena e autônoma sobre o imóvel, limitando-se a demonstrar convivência com os pais afetivos, sem animus domini, tratando-se de detenção precária. 4. A existência de escritura pública de doação com cláusula de usufruto vitalício em favor dos réus, anterior ao falecimento dos genitores, indica cadeia dominial legítima dos apelados. 5. A posse da autora decorreu de mera tolerância dos proprietários, não sendo suscetível de proteção possessória, nos termos do art. 1.198, do CC. 6. A notificação extrajudicial promovida pelos réus para desocupação do imóvel não configura esbulho ou turbação, sendo ato legítimo do proprietário. 7. Inviável o reconhecimento de indenização por benfeitorias ou danos morais, diante da ausência de prova mínima quanto aos investimentos ou prejuízos alegados, conforme exige o art. 373, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A posse exercida por mera tolerância dos proprietários não se qualifica para fins de proteção possessória. A ausência de comprovação de esbulho ou turbação inviabiliza o acolhimento do pedido de manutenção de posse." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 373, II; CC, art. 1.198. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0507109-46.2018.8.05.0039, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 06.06.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0501855-31.2017.8.05.0103, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 06.09.2022; TJBA, Apelação Cível nº 0005511-64.2013.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 16.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8000139-20.2020.8.05.0155; Recorrente: Risionilde Souza Soares; Recorridos: Ana Paula dos Santos Moitinho e Outros (2); ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator